Tribunal: TJBA
Processo: 8015814-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015814-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDA DANTAS BASTOS

Advogado(s)
:
HAMILTON JOSE TEIXEIRA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPULSÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face de instituição financeira, objetivando restituição de valores transferidos sob coação durante sequestro relâmpago, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela restituição da quantia transferida sob coação; se está configurada a falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de mecanismos de prevenção e devolução da quantia; se há cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Presunção de hipossuficiência mantida, inexistindo prova hábil a afastar a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14, do CDC e Súmula 297, do STJ), impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira.

5. O banco não comprovou adoção de medidas de segurança para obstar movimentações destoantes do perfil da consumidora, tampouco diligenciou no sentido de recuperar os valores por meio do mecanismo especial de devolução.

6. A omissão caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a aplicação da Súmula 479, do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno.

7. Configurado o dano moral diante da inércia da instituição, que deixou de adotar providências efetivas mesmo após comunicação da fraude, ultrapassando mero aborrecimento.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, condenando a instituição financeira a restituir os valores transferidos e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por valores transferidos compulsoriamente em decorrência de sequestro relâmpago, quando não comprova adoção de mecanismos de segurança e de bloqueio adequados.
2. O dano moral está configurado diante da omissão da instituição em adotar providências após comunicação do consumidor, impondo indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 389 e 405; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 85, § 2º; Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 0562439-45.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015814-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAYMUNDA DANTAS BASTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida em sede de contrarrazões,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator